Tribunal: TCU
Processo: 035.254/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rosângela Rocha dos Santos, então diretora-geral do Centro de Estudos Casa Curta-se, contra o Acórdão 2.594/2020-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Rosângela Rocha dos Santos, então diretora-geral do Centro de Estudos Casa Curta-se, contra o Acórdão 2594/2020-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto, satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão à recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, informando-lhes que o relatório e voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.